Tribunal: TJDFT
Processo: 0753099-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753099-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: 27.491.445 JOAO PAULO LOPES BRANDAO, JOAO PAULO LOPES BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial proposta em face de JOAO PAULO LOPES BRANDAO, e Outro, ora executado/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 178633556 - autos de origem): “(...) Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar o executado e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). (...)” Irresignado, o exequente/agravante alega a impossibilidade de aplicar a suspensão da execução no atual estágio processual, uma vez que não foram realizados todos os atos necessários na tentativa de localizar bens do executado/agravado. Nesse contexto, alega que o agravante deveria ser oportunizado a indicar bens do executado passíveis de penhora, antes de proceder a suspensão do feito. Aduz que a decisão recorrida fere a efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que “impede a concretização da justiça e a efetivação do direito da parte Agravante”. Por tais razões, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal para dar continuidade à execução de origem. No mérito, requer pela reforma da decisão que determinou a suspensão da execução. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 921, prevê o seguinte: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) Depreende-se de tais dispositivos que, não localizados bens suscetíveis de penhora, a execução será suspensa, pelo prazo de 1 (um) ano; prazo esse em que também estará suspenso o termo inicial de prescrição intercorrente, podendo o feito executivo retomar seu andamento, a qualquer tempo, quando forem encontrados bens penhoráveis. No caso, verifica-se que o juízo a quo, no despacho de ID. 177988341, intimou o exequente/agravante para indicar bens do executado à penhora, sob pena de arquivamento do feito. Diante da inércia do exequente/agravante, o juízo a quo proferiu a decisão recorrida, suspendendo o feito, o que, conforme relatado, motivou a interposição do presente recurso. Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo agravante, afere-se que a parte exequente foi devidamente intimada a indicar bens do executado passíveis de penhora, sob expressa pena de arquivamento do feito, e não o fez. Dessa forma, conclui-se, ao menos em uma análise preliminar, que a decisão recorrida não merece reparos, haja vista que se o exequente possuísse ciência de bens penhoráveis por parte do executado teria indicado quando devidamente intimado, e não permitido que o prazo fluísse sem qualquer manifestação, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Por fim, cabe ainda ressaltar a decisão agravada carece de perigo de dano, uma vez que o prazo de prescrição intercorrente apenas começará a fluir após 1 (um) ano da decisão que determinou a suspensão, momento esse que o mérito desse recurso já terá sido julgado. Ademais, cumpre ainda ressaltar que a suspensão aqui debatida pode ser afastada qualquer momento, por previsão expressa do art. 921, §3o, CPC, bastando ao credor localizar e indicar bens do executado passíveis de penhora. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2023 12:34:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora